Tribunal: TJDFT
Processo: 0729248-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO OCORRÊNCIA DE REVELIA ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. COBRANÇAS DIRECIONADAS À GENITORA DA PARTE DEVERORA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE CELULAR EXCESSIVAS. CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO ABUSIVA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NÃO OCORRÊNCIA DE REVELIA ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar a parte autora o valor de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminares de não ocorrência de revelia, ilegitimidade ativa ad causam e inépcia da inicial. Quanto ao mérito, afirma ser infundada a pretensão da parte autora em ser indenizada por danos morais, haja vista a constatação de que a empresa ré não cometeu qualquer ato ilícito que pudesse ensejar indenização, tampouco os fatos narrados na inicial são passíveis de ensejar reparação por dano moral. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 13242879). As contrarrazões não foram apresentadas, uma vez que o documento de ID 13242884 é cópia do recurso inominado.
III. Aduz a parte recorrente que apresentou em 26/07/2019 sua peça contestatória, não sendo, portanto, correta a decretação de sua revelia. Contudo, a tela constante nas razões do recurso traz informações de feito diverso (0708407-70), de modo que, em relação ao caso concreto não restou demonstrado que a peça de defesa foi efetivamente apresentada. Ocorre que, a ausência de contestação, no âmbito dos Juizados Especiais, por si só, não implica revelia do réu, mas mera preclusão dos argumentos de defesa, haja vista disposição contida no artigo 20 da Lei no. 9.099/95 que prevê que apenas o não comparecimento à audiência caracteriza revelia. Revelia afastada.
IV. Pretende a parte autora ser indenizada moralmente em razão do constrangimento suportado perante sua genitora, ante os inúmeros contatos telefônicos e mensagens de celular para cobrança de dívida efetuados pela parte requerida. Na hipótese, portanto, a parte requerente possui legitimidade ativa ad causam, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada.
V. Da simples leitura da peça inicial permite-se compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido deduzido pela parte autora que, somado aos documentos acostados, permite verificar o número da linha telefônica que tem recebido as cobranças perpetradas pela parte recorrente (ID 134242855, fl. 45: 6198112-****). Assim, não merece prosperar a preliminar de inépcia da petição inicial.
VI. Do narrado nos autos pela própria parte autora, corroborado pelo documento de ID 134242855, fls. 17/27, incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes. Existente a relação jurídica, a princípio, regular a cobrança pelos serviços prestados, tratando-se de exercício regular do direito da parte ré.
VII. Contudo, a situação vivenciada pela parte autora, tendo sido constrangida com a cobrança da dívida perante sua genitora, tendo esta recebido inúmeras ligações e mensagens de texto (ligações englobam inclusive horários não comerciais e fins de semana - ID 13242855, fls. 53/90 e 91/98 e ID 13242869) durante meses, tendo a parte autora inclusive demonstrado seu descontentamento perante a instituição financeira (ID 13242855, fls. 38/47) que assumiu o compromisso de se abster das cobranças perante a genitora desta (ID 134242855, fls. 38 e 47), demonstra reiterado tratamento constrangedor que extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico e ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso conhecido. Preliminar de não ocorrência de revelia acolhida. Preliminares de ilegitimidade ad causam e inépcia da inicial rejeitadas. Não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.